Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0701392-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ana Paula Jaeger Agravados: Keep – Gestão em Negócios Ltda Daniel Guarany Ninaut D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Ana Paula Jaeger contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0729272-28.2020.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão coligida aos presentes autos (Id. 55848819). Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado e, assim, seja promovida a intimação dos recorridos. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator